Tribunal: STF
Processo: RE 1326559
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta ausência de procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovassem a regularidade da representação processual.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado, diante da procuração acostada aos autos que confere poderes ao advogado subscritor do recurso.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente